Tribunal: TJDFT
Processo: 0719069-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719069-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) SUSCITANTE: LUCIANA DIAS DE OLIVEIRA RAUZIS SUSCITADO: PRESIDENTE DA 7a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado por Luciana Dias de Oliveira Rauzis a partir do processo no 0715246-32.2024.8.07.0018. Ela sustenta que há controvérsia jurisprudencial relevante a respeito do caráter exemplificativo da Norma Regulamentadora no 15 da Portaria no 3.214/1978 expedida pelo Ministro de Estado do Trabalho. É necessário que ela manifeste-se sobre determinada questão para que possa influir eficazmente na decisão que será proferida. Verifico que a apelação interposta pelo Distrito Federal foi julgada pela Sétima Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios de modo desfavorável aos interesses da suscitante e que ela interpôs recurso especial (id 71796535; processo de origem, id 71796528). A instauração do incidente pressupõe a existência de processo pendente no respectivo Tribunal. Significa que, além de estar vinculado a uma causa concreta, é necessário que ela ainda não tenha sido julgada pelo Tribunal, sob pena de desvirtuamento do instituto e utilização como sucedâneo recursal, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial n. 1.470.017 e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em uma série de precedentes, como por exemplo nos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas no 0721244-40.2021.8.07.0000, 0730779-56.2022.8.07.0000, 0723117-75.2021.8.07.0000, 0740147-60.2020.8.07.0000, 0706643-29.2021.8.07.0000 e 0715590-09.2020.8.07.0000. Intime-se a suscitante para manifestar-se sobre a possibilidade instauração do incidente após o julgamento da apelação. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões da petição inicial. Após, venham conclusos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator